Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700108-55.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO RECORRIDO: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. SUPERADA POR SENTENÇA DE MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO. MANTIDA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão a qual julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, diante da perda superveniente de interesse recursal. 1.1. Nesta sede, o recorrente pretende o provimento do agravo interno para, reformando a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, admitir o regular prosseguimento e julgamento do recurso. 2. A pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, visando a reforma da decisão que indeferiu penhora de verba salarial, restou superada pela sentença que reconheceu a prescrição do próprio crédito e extinguiu o processo de execução na origem, sendo descabido admitir o prosseguimento do recurso visando a reforma de decisão em processo sentenciado. 2.1. Disso decorre que, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença de mérito importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. No caso, embora a parte tenha logrado provimento favorável em sede de Recurso Especial reconhecendo como “possível a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar”, inviável a sua aplicação nos autos de origem cuja decisão restou superada pela sentença de mérito. 3.1. Ou seja, descabido o prosseguimento do presente de agravo de instrumento, porquanto a decisão recorrida (possibilidade de penhora), superada pela sentença (reconhecendo a prescrição do crédito), deixou de existir, de modo que eventual julgamento deste agravo não poderá ser executado à míngua de condição regular de efetividade. 3.2. Precedente: “A superveniência de sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na extensão da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implica o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no agravo de instrumento, a ocasionar a sua prejudicialidade por perda de objeto. Excepcionalidade não demonstrada”. (07287396720238070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 7/3/2024.).” 4. Agravo interno improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo que enquanto pendente agravo de instrumento, visando a penhora da verba salarial (honorários advocatícios), o juízo de origem não poderia proferir sentença extinguindo a execução pela prescrição, mas sim deveria aguardar o julgamento do recurso. Assevera que não existe perda do objeto do agravo de instrumento pela superveniência da sentença que declara a prescrição, tendo em vista que a questão está sendo questionada em sede de recurso especial, de modo que o presente agravo não poderia ter sido prejudicado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023